Tribunal: STJ
Processo: 1414534-17.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991003 - MS(2025/0261391-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCIA VIVIANI ALMEIDA ESMI
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ESMI - MS002672
ALESSANDRO ALMEIDA ESMI - MS019543
AGRAVADO
: ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ANNELISE REZENDE LINO FELICIO - MS007145
ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO - MS007144
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 dias úteis, conforme os arts. 219,
e 1.003, § 5o, do
caput,
CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo
legal, sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo
no ato da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a
art. 1.003,
parte não se desincumbiu do ônus na forma devida.
7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso
deve ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são
incapazes de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA54038454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 058f4c76-a754-4cfc-8958-b47b259b8eae

Tese de julgamento:
1. O recurso é intempestivo se a parte, intimada nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, não comprova o feriado local ou a suspensão do prazo na
forma e prazo estabelecidos.

CPC, arts. 219, 1.003, § 5o e § 6o.
Dispositivos relevantes citados:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 058f4c76-a754-4cfc-8958-b47b259b8eae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991003 - MS (2025/0261391-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCIA VIVIANI ALMEIDA ESMI
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ESMI - MS002672

ALESSANDRO ALMEIDA ESMI - MS019543
AGRAVADO
: ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ANNELISE REZENDE LINO FELICIO - MS007145

ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO - MS007144
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do recurso por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 dias úteis, conforme os arts. 219,
e 1.003, § 5o, do
caput,
CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo legal,
sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo no ato
da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte
art. 1.003,
não se desincumbiu do ônus na forma devida.
7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso deve
ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são incapazes
de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53236749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: c223437f-4317-4889-ac98-c6414bafc2d2

Agravo interno não provido.
8. Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
1. O recurso é intempestivo se a parte, intimada nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, não comprova o feriado local ou a suspensão do prazo na forma
e prazo estabelecidos.

CPC, arts. 219, 1.003, § 5o e § 6o.
Dispositivos relevantes citados:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 478-487) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do recurso, por intempestividade (fls. 473-474).
Em suas razões, a parte agravante alega a tempestividade do recurso (fl. 478):
No quinquídio legal, ou seja, em 30 de janeiro de 2025, houve a oposição de
Embargos de Declaração, cujo julgamento foi certificado nos autos respectivos,
na data de 28 de fevereiro de 2025, não tendo havido expediente forense nos
dias 1° e 2 de março de 2025, sábado e domingo, assim como nos dias 3, 4 e
5 de março de 2025, dias de carnaval, como disposto na Portaria n° 1.265
/2024, emanada da ilustrada Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul, em consonância com o que se verificou, de
igual modo, nesse Preclaro Superior Tribunal de Justiça, não tendo havido,
naquelas datas, o curso de nenhum prazo recursal, não havendo de falar-se
em comprovação de situações particulares, eis que de inegável e inequívoco
conhecimento de todos, e, especialmente, dessa douta Presidência. A
exigência de comprovação só tem lugar quando se trate de feriados ou
suspensões meramente locais, que não sejam do conhecimento comum do
órgão judiciário "ad quem".

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 492-495), requerendo a majoração dos
honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 473-474):
Documento eletrônico VDA53236749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: c223437f-4317-4889-ac98-c6414bafc2d2

Cuida-se de Agravo interposto por MARCIA VIVIANI ALMEIDA ESMI, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de MARCIA VIVIANI ALMEIDA ESMI, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 28.02.2025, se
ndo o Recurso Especial interposto somente em 26.03.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu a
determinação.
Veja que a parte foi intimada a comprovar a tempestividade do Recurso
Especial, e no caso, argumentou sobre a tempestividade do Agravo.
Ressalte-se que superada a análise de admissibilidade dos requisitos formais
do Agravo em Recurso Especial, são analisados pelo STJ os requisitos formais
referentes ao Recurso Especial.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.

O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003, §
caput
5o, do CPC.
Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou sua insurgência
após decorrido o prazo legal, sem a comprovação da ocorrência de feriado local ou da
suspensão do prazo no ato da interposição do recurso.
Intimada para sanar o vício (fl. 463), com fundamento no
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, a parte argumentou sobre a tempestividade do Agravo e não do Recurso Especial
(fl. 467).
Em tais circunstâncias, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso.
Documento eletrônico VDA53236749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: c223437f-4317-4889-ac98-c6414bafc2d2

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53236749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:58
Código de Controle do Documento: c223437f-4317-4889-ac98-c6414bafc2d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.003 / MS
Número Registro: 2025/0261391-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05002351420118120001 14145341720248120000 1414534172024812000050002 5002351420118120001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA VIVIANI ALMEIDA ESMI
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS ESMI - MS002672
ALESSANDRO ALMEIDA ESMI - MS019543
AGRAVADO
: ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ANNELISE REZENDE LINO FELICIO - MS007145
ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO - MS007144
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - LEGAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA VIVIANI ALMEIDA ESMI
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS ESMI - MS002672
ALESSANDRO ALMEIDA ESMI - MS019543
AGRAVADO
: ENCCON ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ANNELISE REZENDE LINO FELICIO - MS007145
ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO - MS007144
Documento eletrônico VDA54012008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:14
Código de Controle do Documento: 51705c06-3edb-4a20-a401-1e898d5f188a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:14
Código de Controle do Documento: 51705c06-3edb-4a20-a401-1e898d5f188a